Tribunal: TJDFT
Processo: 0730628-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730628-53.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: DIOGO GILBERTO LAZZAROTTI ABREU D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de razões dissociadas suscitada em contrarrazões. Após, venham os autos conclusos. Brasília, DF, 13 de dezembro de 2023 14:11:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador